Tribunal: TJDFT
Processo: 0738176-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738176-98.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: AELSON CARDOSO DA SILVA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de mandado de injunção impetrado por AELSON CARDOSO DA SILVA em face do Governador do Distrito Federal, objetivando a concessão da ordem para reconhecer a mora legislativa e também determinar à autoridade administrativa competente que proceda à análise da situação fática do impetrante - abono de permanência relativo à aposentadoria especial do art. 40, §4o-B, da CF – tomando como baliza, no que couber, a Lei Complementar n. 51/1985, assim como na ordem concedida no Acórdão 1748046, 07246786620238070000, Relator: ESDRAS NEVES, Conselho Especial. Diante do recolhimento das custas, admito o presente mandado de injunção. Notifique-se a autoridade impetrada, art. 5o, inc. I, da Lei 13.300/16. Na mesma oportunidade, dê-se ciência deste mandado de injunção à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, art. 5o, inc. II, da Lei 13.300/16. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora